Tribunal: TJMT
Processo: 0017863-54.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017863-54.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), VEIMAR TORRES DA SILVA - CPF: 432.308.141-34 (EMBARGADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA - CPF: 570.740.201-25 (EMBARGADO), LORENNA CAMPOS LEITE RAMOS - CPF: 054.931.621-30 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE SEMENCATO - CPF: 724.846.838-04 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS DE SOUZA - CPF: 432.242.961-00 (EMBARGADO), JOAO ITAMAR DA SILVA (EMBARGADO), JOSE ITAVAR DA SILVA (EMBARGADO), ESMERALDA MARIA MENDES CORDEIRO - CPF: 587.198.909-82 (EMBARGADO), MARIO DA SILVA PITO (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE FARIAA PERAZOLO (EMBARGADO), RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DONIZETE SEMENCATO - CPF: 724.846.838-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS DE SOUZA - CPF: 432.242.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA MARIA MENDES CORDEIRO - CPF: 587.198.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ITAVAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ITAMAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE FARIA PERAZOLO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE FARIA PERAZOLO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ISSAMU NAKAMURA - CPF: 591.161.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), ROBERTO ISSAMU NAKAMURA - CPF: 591.161.539-87 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), LAIS MICHELAN GARCIA NOGARA - CPF: 059.417.511-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO POR TENTATIVA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE MODALIDADES DE USUCAPIÃO. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência de ação de usucapião ordinária. A embargante aponta duas omissões: (i) ausência de análise quanto aos efeitos jurídicos da tentativa de esbulho possessório ocorrida em 2007; e (ii) omissão quanto à possibilidade de conversão do pedido de usucapião ordinária para extraordinária, à luz do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa frustrada de esbulho possessório em 2007 interrompe o prazo aquisitivo para fins de usucapião; (ii) estabelecer se é possível a conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária com base no princípio da fungibilidade, diante da realidade fática dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera tentativa de esbulho possessório ou a simples propositura de ação não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, sendo necessário que o proprietário recupere a posse efetiva do imóvel, o que não ocorreu, conforme registrado na própria ação de reintegração de posse vencida pela embargante.

O acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar que a embargante permaneceu na posse do imóvel até 2022, mesmo após repelir a tentativa de esbulho de 2007, circunstância relevante para a análise da posse contínua e incontestada.

O acórdão também deixou de apreciar a possibilidade de conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, ainda que a jurisprudência admita tal fungibilidade quando preenchidos os requisitos legais da modalidade pretendida.

Apesar do reconhecimento das omissões, o voto integrativo conclui que elas não alteram o desfecho do julgamento, pois não restou comprovado o exercício da posse com
animus domini
, requisito indispensável para ambas as modalidades de usucapião.

O imóvel foi arrematado judicialmente por terceiro em 2022, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade, oponível contra pretensões possessórias anteriores.

O voto esclarece os pontos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que não haja necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A tentativa frustrada de esbulho possessório não interrompe o prazo da usucapião quando o possuidor mantém ou retoma a posse do imóvel.

É admissível a conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, desde que presentes os requisitos legais da modalidade pretendida.

O reconhecimento de usucapião, em qualquer modalidade, exige a comprovação do
animus domini
por parte do possuidor.

A arrematação judicial constitui modo originário de aquisição da propriedade e prevalece sobre eventual pretensão de usucapião fundada em posse anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.242; CPC, arts. 322, §2º; 493; 489, §1º, IV e VI; 1.022, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

R E L A T Ó R I O

EDCiv 0017863-54.2019.8.11.0055

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE X VEIMAR TORRES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (ID 316281358), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual na modalidade adequação.

Em suas razões recursais (ID 317919863), a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto a dois pontos fundamentais: i) quanto aos efeitos jurídicos da tentativa de esbulho ocorrida em 2007: alega que o acórdão embargado considerou que a tentativa de esbulho possessório ocorrida em 2007 teria interrompido a posse incontestada, quando, na verdade, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente ocorre quando o proprietário logra reaver a posse para si, não bastando a mera propositura de ação ou tentativa frustrada de esbulho. Ressalta que a própria embargante obteve reintegração de posse naquele processo, permanecendo no imóvel até 2022, situação devidamente comprovada nos autos; ii) Quanto à aplicação do princípio da fungibilidade para conversão da usucapião ordinária em extraordinária: argumenta que o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, com a consequente conversão do pedido de usucapião ordinária em usucapião extraordinária, diante da realidade fática incontroversa nos autos. Sustenta que restou fartamente comprovado que a embargante e sua família ocuparam o imóvel desde 1997 até 2022, por mais de 25 anos, de forma ininterrupta, pública e com animus domini, requisitos suficientes para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que não exige justo título ou boa-fé.

Cita diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que corroboram suas alegações, destacando especialmente a decisão proferida pela própria Desembargadora Relatora na Apelação Cível n. 0003595-93.2016.8.11.0024, julgada em 07/04/2022, em que se reconheceu a possibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil para declarar a usucapião extraordinária.

Invoca, ainda, o dever de prestação jurisdicional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, que impõem ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e de analisar os fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre a aplicação dos seguintes dispositivos: arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil; arts. 322, §2º, 493, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida integração do acórdão embargado, reconhecendo-se que a tentativa de esbulho de 2007 não interrompeu o prazo da usucapião e apreciando-se expressamente a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária.

Na contraminuta, ROBERTO ISSAMU NAKAMURA pede o desprovimento do recurso (certidão id 321131370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado, precipuamente, a desfazer obscuridades, a eliminar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Excepcionalmente, admite-se a sua utilização com o propósito de promover a correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento da matéria constitucional ou federal.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de duas omissões no acórdão embargado: (i) quanto aos efeitos jurídicos da tentativa de esbulho ocorrida em 2007; e (ii) quanto à aplicação do princípio da fungibilidade para conversão da usucapião ordinária em extraordinária.

Passo, pois, à análise das alegadas omissões.

A embargante sustenta que o acórdão embargado considerou que a tentativa de esbulho possessório ocorrida em 2007 teria interrompido a posse incontestada, quando, na verdade, a jurisprudência consolidada estabelece que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente ocorre quando o proprietário logra reaver a posse para si, não bastando a mera propositura de ação ou tentativa frustrada de esbulho.

De fato, ao analisar o requisito da posse contínua e incontestada, o acórdão embargado consignou que:

"Primeiro, quanto ao requisito da posse contínua e incontestada, observo que, conforme reconhecido pela própria apelante, houve tentativa de esbulho possessório em 2007, o que resultou em ação de reintegração de posse (Processo n. 60/2007). Tal fato, por si só, já demonstra que a posse não foi exercida de forma incontestada durante todo o período alegado."

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão neste ponto. O acórdão embargado, ao considerar que a mera tentativa de esbulho possessório ocorrida em 2007 seria suficiente para descaracterizar a posse incontestada, deixou de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o fato de que a própria embargante obteve êxito na ação de reintegração de posse nº 601/2007 (RAC 81516/2010), permanecendo no imóvel até 2022.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a embargante repeliu a tentativa de esbulho ocorrida em 2007 e, igualmente, obteve obteve êxito na ação de reintegração de posse, lá permanecendo, ao que tudo indica, até 2022, cuja circunstância, efetivamente, não fora considerada no acórdão embargado.

Assim, reconheço a omissão apontada e, em sede de integração, esclareço que a tentativa de esbulho ocorrida em 2007, por si só, não tem o condão de interromper o prazo da usucapião, uma vez que a embargante obteve êxito na ação de reintegração de posse, permanecendo no imóvel até 2022. Contudo, tal reconhecimento não altera a conclusão do acórdão embargado quanto à ausência dos demais requisitos necessários à configuração da usucapião ordinária, notadamente o justo título e a boa-fé.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, com a consequente conversão do pedido de usucapião ordinária em usucapião extraordinária, diante da realidade fática incontroversa nos autos.

De fato, o acórdão não apreciou a possibilidade de conversão do pedido para a modalidade extraordinária, que não exige justo título ou boa-fé, bastando a posse qualificada com
animus domini
exercida de forma contínua e sem oposição pelo prazo legal.

Neste ponto, também assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao deixar de apreciar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, com a consequente conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, incorreu em omissão para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o art. 322, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Tal dispositivo consagra o princípio da fungibilidade dos pedidos, permitindo ao julgador, em determinadas circunstâncias, adequar o pedido formulado pela parte à realidade fática e jurídica evidenciada nos autos.

No caso da usucapião, a jurisprudência pátria tem admitido a conversão entre suas diferentes modalidades, desde que presentes os requisitos legais da modalidade para a qual se pretende a conversão.

Assim, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado com base na usucapião ordinária, nada impede que, verificada a presença dos requisitos da usucapião extraordinária, o julgador reconheça esta última modalidade, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito e à função social da posse.

No caso em análise, a embargante alega ter exercido posse contínua, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel por mais de 25 anos, desde 1997 até 2022, circunstância que, se comprovada, poderia, em tese, configurar a usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que não exige justo título ou boa-fé.

Contudo, embora reconheça a omissão apontada, verifico que, mesmo considerando a possibilidade de conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, tal circunstância não alteraria a conclusão do acórdão embargado.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado, a embargante não comprovou o exercício da posse com
animus domini
, tampouco a utilização direta do imóvel, tendo admitido que quem residia na área eram seus pais, não ela. Ademais, o acórdão registrou que
"não restou demonstrado que a apelante exercia atos possessórios sobre o imóvel com a intenção de ser dona, especialmente considerando que não residia no local e não comprovou a realização de benfeitorias ou outras formas de aproveitamento econômico do bem que evidenciassem o exercício da posse com animus domini"
.

Ora, o
animus domini
é requisito essencial tanto para a usucapião ordinária quanto para a extraordinária. Sem a comprovação desse elemento subjetivo, que se traduz na intenção de ser dono, manifestada por meio de atos concretos de utilização e aproveitamento do bem, não há que se falar em usucapião, seja na modalidade ordinária, seja na extraordinária.

Além disso, o acórdão embargado também consignou que o imóvel foi arrematado judicialmente por terceiro, Roberto Issamu Nakamura, em 2022, em decorrência de dívidas bancárias que, conforme o contrato de compra e venda, deveriam ter sido transferidas para o nome do comprador e quitadas, o que não ocorreu. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento da usucapião, seja na modalidade ordinária, seja na extraordinária, uma vez que a arrematação judicial, como forma originária de aquisição da propriedade, prevalece sobre eventuais direitos possessórios anteriores.

Assim, embora reconheça a omissão apontada, em sede de integração, esclareço que, mesmo considerando a possibilidade de conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, tal circunstância não alteraria a conclusão do acórdão embargado, uma vez que não restou comprovado o exercício da posse com
animus domini
, requisito essencial para ambas as modalidades de usucapião, além do fato de que o imóvel foi arrematado judicialmente por terceiro em 2022.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, tenho que a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e nas considerações ora expendidas, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Não obstante, para evitar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional, consigno que foram objeto de análise e interpretação os seguintes dispositivos: arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil; arts. 322, §2º, 493, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração opostos, para sanar as omissões apontadas
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025